Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Emende-se a Inicial para: a) se insistir na alegação de erro de fato, trazer causa de pedir compatível com o disposto no § 1o, do inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil; b) promover o depósito rescisório, aludido no artigo 968, II, do mesmo Código. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 6 de dezembro de 2020, às 17h18min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator